Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Na hipótese, a gratuidade de justiça foi indeferida. A apelante foi intimada para recolher o preparo, nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil – CPC, porém se manteve inerte.
3. O pedido de reconsideração não é recurso e nem se presta a suspender ou interromper prazos processuais. Como não houve interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade, operou-se a preclusão.
4. Transcorrido o prazo sem o recolhimento do preparo, resta caracterizada a deserção, o que enseja o não conhecimento do recurso, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida.